Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714883-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILENE RODRIGUES MENDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença n.o 0704640-47.2021.8.07.0018, movido por MARILENE RODRIGUES MENDES, homologou o valor apresentado pela Contadoria Judicial, ante a concordância manifestada pelas partes, bem como determinou a expedição dos pertinentes requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios. Na oportunidade, consignou que o AGI n.o 0701133-98.2022.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento do mérito (ID 120750443, origem). O agravante argumenta, em suma, a impossibilidade de expedição do precatório ou RPV enquanto não verificado o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, no caso, depende do julgamento definitivo do agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária aplicável à espécie. Destaca o risco de grave lesão à economia pública e processual, diante da prática de uma série de atos sem utilidade, pois ainda não definido o quantum debeatur, revelando-se prematura a expedição de requisitórios de pagamento. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. Compulsando os autos originários, verifica-se que o d. Juízo a quo, ao analisar os aclaratórios opostos pelo ente distrital, condicionou o pagamento dos requisitórios ao trânsito em julgado do recurso anteriormente interposto (AGI n.o 0701133-98.2022.8.07.0000), a fim de evitar eventual prejuízo ao erário (ID 122274037, origem). Nesse contexto, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a eventual ausência de interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator